Tribunal: TCU
Processo: 027.450/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9116/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.450/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano Falcao Carvalho (CPF XXX.898.812-XX); Arleide Freitas da Silva (CPF XXX.897.952-XX); Asafe Lopes de Senna (CPF XXX.050.222-XX); Diessica Sabrina Bezerra Serique (CPF XXX.342.412-XX); Ingrid Lara Santana Lima (CPF XXX.266.552-XX); Juliane Pinheiro Fragata (CPF XXX.955.422-XX); Samya Raquel Araujo Cordeiro (CPF XXX.141.552-XX); Sara Souza Martins (CPF XXX.874.572-XX); Shayene Sales da Silva (CPF XXX.766.032-XX) e Thiago Giordano de Souza Siqueira (CPF XXX.730.612-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.